Tribunal: TJPA
Processo: 0804234-53.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804234-53.2018.8.14.0015

APELANTE: LUCIANA CARDOSO DE ARAUJO

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., S A FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. INGESTÃO DE ALIMENTO CONTAMINADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral e R$ 42,20 por dano material, em razão da ingestão de iogurte contaminado por fungos, fato comprovado por laudo pericial, com sintomas gastrointestinais temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 22.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por defeito do produto, incontroversa na fase recursal .
4. Laudo pericial confirmou a presença de fungos no alimento, qualificando-o como impróprio ao consumo, com demonstração do nexo causal entre a ingestão e os sintomas apresentados .
5. Arbitramento do dano moral deve observar a gravidade do dano, a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.
6. Sintomas de natureza temporária, com afastamento por dois dias e ausência de sequelas permanentes, não autorizam fixação em patamar elevado.
7. Valor fixado na origem não se mostra irrisório nem dissociado das circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A ingestão de alimento impróprio ao consumo enseja dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo anímico específico. 2. A majoração do quantum indenizatório somente é cabível quando o valor fixado na origem se revelar irrisório ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 15098002), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao preparo fica dispensada sua exigência em razão do pedido de justiça gratuita, não impugnado em contrarrazões, o que defiro somente para este ato.

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
e
S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 42,20 (quarenta e dois reais e vinte centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta da sentença que a autora adquiriu seis unidades de iogurte da marca Vigor no estabelecimento da primeira requerida, tendo sido constatada, por laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a presença de fungos no produto, tornando-o impróprio ao consumo. Registrou-se que, após ingerir o alimento, a autora apresentou sintomas gastrointestinais, com diagnóstico de CID A09, restando reconhecida a responsabilidade objetiva das rés com fundamento no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor .

Em suas razões recursais (ID 15097999), a apelante sustenta, em síntese:
que
o valor fixado a título de danos morais não reflete a extensão do sofrimento experimentado;
que
houve efetiva lesão à sua integridade física e psíquica, superando mero aborrecimento;
que
a presença de fungos no alimento foi comprovada por laudo toxicológico;
que
a indenização deve observar caráter compensatório e pedagógico. Requer, ao final, a majoração do quantum para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), equivalente a 20 salários mínimos .

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 15098005).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se
exclusivamente à majoração do valor fixado a título de danos morais
, uma vez que não houve insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil nem quanto aos danos materiais.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando corretamente o art. 12, que estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante pelos danos causados por defeitos do produto.

Dispõe o art.
12 do CDC:

O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos (...).

No caso concreto, o laudo pericial confirmou a presença de fungos no alimento, qualificando-o como impróprio ao consumo , circunstância que afasta qualquer alegação de inexistência de defeito.

Igualmente demonstrado o nexo causal entre o consumo do produto e os sintomas apresentados pela autora, conforme atestado médico juntado aos autos .

A responsabilidade das rés, portanto, é incontroversa nesta fase recursal.

A insurgência da apelante concentra-se na alegação de que o valor de R$ 3.000,00 seria insuficiente para compensar o dano moral sofrido, requerendo sua majoração para R$ 22.000,00 .

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando: a gravidade do dano; a extensão do prejuízo; a capacidade econômica das partes; o caráter pedagógico da medida; a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifico que houve ingestão de alimento contaminado; a autora apresentou sintomas gastrointestinais; houve afastamento por dois dias; e que não há notícia de sequelas permanentes ou agravamento clínico relevante.

A sentença analisou detidamente tais elementos e fixou o valor em R$ 3.000,00 , fundamentando-se na necessidade de equilíbrio entre compensação e caráter pedagógico.

A pretensão de elevação para R$ 22.000,00 revela-se desproporcional à extensão do dano comprovado. A jurisprudência pátria, inclusive nos precedentes colacionados pelas partes, demonstra que casos análogos envolvendo ingestão de alimento impróprio têm ensejado indenizações em patamares semelhantes ou até inferiores .

Não se pode perder de vista que o dano moral, embora presumido na hipótese de ingestão de alimento contaminado, não autoriza fixação em valor exacerbado quando os efeitos danosos foram temporários e de curta duração.

A majoração somente se justifica quando o valor fixado na origem se mostra irrisório ou dissociado das circunstâncias do caso, o que não se verifica na espécie.

Diante do contexto fático-probatório delineado na sentença, entendo que o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto, conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026